Tribunal: TJDFT
Processo: 0723871-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723871-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra acórdão de ID 36604986, proferido pela Terceira Turma Cível. Intimem-se os Embargados para contrarrazões, nos termos do artigo 1.023, §2o do CPC. Cumpra-se. Brasília, 22 de julho de 2022 15:19:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador